Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. FREADA BRUSCA POR QUESTÃO DE SEGURANÇA. DEVER DE MANTER A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, fundamentando que houve culpa concorrente que ocasionou o acidente.
2. Em breve súmula, o autor narra que estava transitando com velocidade estável e dentro do limite da via na faixa da direita, contudo, ao avistar um buraco na pista, teve que reduzir a velocidade, ocasião em que o requerido, que estava atrás do requerente, tentou desviar para a faixa da esquerda, momento em que acertou a parte traseira esquerda do para-choque do veículo do autor, causando o acidente. Em contestação, o requerido sustenta que o veículo do autor trafegava normalmente pela faixa principal até que, abruptamente e sem qualquer sinalização prévia, realizou uma manobra irregular, adentrando a faixa marginal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 76277914). Contrarrazões apresentadas (ID no 76277918).
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, ressalta que a sentença reconhece que o acidente decorreu de culpa concorrente de ambas as partes, contudo, decidiu que cada litigante deve arcar integralmente com seus próprios prejuízos, sem qualquer rateio proporcional ou mesmo definição do grau de contribuição de cada condutor para o sinistro. Salienta que o recorrido realizou manobra abrupta, que causou o acidente e que trafegava na faixa de rolamento normalmente.
5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489 do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não se deve considerar a existência de vício de fundamentação no julgado apenas porque a conclusão nele estampada é contrária à valoração que a parte entende ser mais consentânea com o conjunto de fatos e provas que instruem a demanda, o que, mais que tema de preliminar, é matéria inerente ao próprio mérito do recurso.
6. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito sumaríssimo no qual a controvérsia se instaurou acerca da responsabilidade do motorista no acidente. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
7. No caso em análise, não há como acolher a alegação de que o recorrido teria invadido a faixa do recorrente, pois a simples análise das fotos de ID no 76277855 a 76277860 permite a conclusão de que o recorrido estava no pleno domínio da via e que a batida foi traseira (e não lateral). Quanto à alegação de freada brusca, é certo que no caso em análise tal manobra mostrou-se necessária por razão de segurança e com o intuito de evitar que o veículo do recorrido caísse em um buraco, o que poderia causar várias situações de risco (capotamento, perda do controle do veículo, etc.), sendo permitida a freada de acordo com as disposições contidas no artigo 42, do CTB, in verbis: “art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.
8. Aliás, na condução de automóvel, é dever do condutor manter distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192, CTB). O recorrente colidiu na parte traseira do veículo do recorrido por não ter guardado a distância de segurança. Nestes termos, não que se falar em culpa concorrente ou disposição proporcional do prejuízo.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.